Tribunal: TJSP
Processo: 2057482-47.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Segundos Embargos de Declaração – Ação rescisória – Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos – Violação à literal disposição de lei em relação à determinação de restituição das parcelas pagas pela adquirente do veículo – Inocorrência – Prova nova – Inexistência – Erro de fato – Ausência de erro determinante para o julgamento de mérito – Improcedência.

Inexistência

Ementa:
Segundos Embargos de Declaração – Ação rescisória – Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos – Violação à literal disposição de lei em relação à determinação de restituição das parcelas pagas pela adquirente do veículo – Inocorrência – Prova nova – Inexistência – Erro de fato – Ausência de erro determinante para o julgamento de mérito – Improcedência.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.